Tribunal: TJPA
Processo: 0823527-19.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5952 - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2024-06-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0823527-19.2021.8.14.0301

APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM, SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN

APELADO: FRANCINE BORSERO MUTO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
MANDADO DE SEGURANÇA. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PARA IMPUGNAR LANÇAMENTO DE IPTU. EXCESSIVA E INJUSTIFICADA DEMORA DA ADMINISTRAÇÃO NA MOVIMENTAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. SUJEIÇÃO DO PODER PÚBLICO AOS PRINCÍPIOS DA EFICIÊNCIA E DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. EXEGESE DO ART. 5º, LXXVIII, E ART. 37, AMBOS DA CRFB/88. VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO DA IMPETRANTE. SENTENÇA DE CONCESSÃO DA ORDEM MANTIDA. MANUTENÇÃO DO JULGADO.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. À UNANIMIDADE.

1. A administração pública deve observar o prazo razoável para decidir processos administrativos, conforme os princípios da eficiência e da duração razoável do processo.

2. A demora injustificada no julgamento de impugnação administrativa viola direito líquido e certo do administrado, ensejando a concessão da segurança.

3.
Recurso conhecido e não provido à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à Apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 22ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará realizada no período de 24 de junho a 01 de julho de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta pelo MUNICÍPIO DE BELÉM contra FRANCINE BORSERO MUTO, em razão da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Execução Fiscal de Belém, nos autos do mandado de segurança impetrado pela Apelada.

A sentença foi proferida com a parte dispositiva nos seguintes termos:

(...) ANTE O EXPOSTO, considerando as razões expendidas, CONCEDO A SEGURANÇA, confirmando a decisão liminar concedida, para reconhecer o direito líquido e certo da Impetrante de ter o PAF nº 011582/2018 julgado no em prazo razoável. Em consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Encaminhem-se os autos ao E. TJPA para fins de reexame necessário, por força do disposto no art. 14, § 1º, da Lei Mandamental.

Custas e despesas processuais adiantadas pela parte autora deve ser ressarcidas pelo ente Público após o trânsito em julgado, caso haja solicitação de cumprimento de sentença, na forma do art. 40, parágrafo único, da Lei nº 8.328/15, que versa sobre o Regimento de Custas do Poder Judiciário do Estado do Pará.

Sem honorários, nos termos da Súmula 512/STF, Súmula 105/STJ e art. 25 da Lei nº 12.016/09.

Após o trânsito em julgado, devidamente certificado, procedam-se as anotações necessárias e, em seguida, arquivem-se os autos com a respectiva baixa no sistema processual e cautelas legais.”

O Município de Belém interpôs recurso de apelação (ID Num. 10884721), pugnando pela reforma do julgado, aduzindo que não há prazo previsto em lei para a resposta à apelada.

Conforme certidão (ID Num. 10884725), apesar de devidamente intimada, a apelada não apresentou resposta no prazo legal.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição. Na ocasião recebi o recurso apenas no efeito devolutivo, determinando, em seguida, a remessa dos autos Ministério Público, para exame e pronunciamento, conforme ID Num. 12345432.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º grau, opinou pelo conhecimento, mas improvimento do recurso, mantendo-se a sentença integralmente, conforme ID Num. 12524005.

Vieram-me conclusos os autos.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a apreciá-lo.

Objetiva o recurso reformar a sentença que concedeu a segurança pleiteada pela apelada, para fins de determinar que o Município de Belém decida a impugnação apresentada (PAF nº 011582/2018) em prazo razoável. Para tanto, o recorrente aduziu a ausência de prazo para julgar o processo administrativo proposto pela apelada.

O art. 37, caput, da Carta Magna dispõe que "a administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência".

Por sua vez, o art. 5º, LXXVIII, da CRFB/88 estabelece que "a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação".

Sobre o assunto, extrai-se da doutrina que "
a plena proteção do interesse do cidadão só se faria se o direito fosse estendido também ao âmbito administrativo, pois muitas vezes a demora judicial nada mais é do que uma reiteração da morosidade de um anterior procedimento administrativo, o que castiga duplamente o administrado/jurisdicionado
" (ARRUDA, Samuel Miranda. Comentários ao art. 5º, LXXVIII, da CRFB/88. In: Comentários à Constituição do Brasil. Coordenadores: Ingo Wolfgang Sarlet. [et al.]. 2. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2018, p. 545).

Nesta linha, "
a demora excessiva e injustificada da Administração para cumprir obrigação que a própria Constituição lhe impõe é omissão violadora do princípio da eficiência, na medida em que denuncia a incapacidade do Poder Público em desempenhar, num prazo razoável, as atribuições que lhe foram conferidas pelo ordenamento", além de ferir "a moralidade administrativa, por colocar em xeque a legítima confiança que o cidadão comum deposita, e deve depositar, na Administração
", revelando conduta "ilegal e abusiva, podendo ser coibida pela via mandamental, consoante previsto no art. 1º, caput, da Lei n. 12.016/09" (STJ, MS 19.132/DF, rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Seção, j. 22.3.17).

No caso, a impetrante, ora apelada protocolou em 09/04/2018 a impugnação administrativa por meio do protocolo nº 011582/2018, argumentando a inexistência de motivos para o aumento do IPTU de sua residência, já que não houve qualquer alteração de metragem ou do valor do imóvel. Contudo, até o ajuizamento da ação mandamental em 12.04.2021 não obteve resposta.

Ao prestar informações nos autos, a municipalidade alegou a inexistência de direito líquido e certo, haja vista que, embora tenha ocorrido a demora no processamento e julgamento de sua impugnação administrativa, não houve ou poderia haver a cobrança do tributo, cujo lançamento foi vergastado. Ademais, argumentou que a legislação federal não determina prazos para o ente municipal, que tem competência para definir seus próprios termos para apurar as questões administrativas realizadas a sua pessoa jurídica.

Considerando a ausência de legislação municipal que trate do prazo para resposta a requerimento formulado por contribuinte, aplica-se por analogia a legislação sobre a Administração Tributária Federal (Lei Federal n. 11.457/07), cujo art. 24 prevê que "
é obrigatório que seja proferida decisão administrativa no prazo máximo de 360 (trezentos e sessenta) dias a contar do protocolo de petições, defesas ou recursos administrativos do contribuinte
".

Ademais, o STJ julgando o Tema n. 270, firmou a tese vinculante de que "o prazo para a conclusão de procedimento administrativo fiscal para os requerimentos efetuados a partir da vigência da Lei 11.457/07 é de 360 dias a partir do protocolo dos pedidos" (STJ, REsp n. 1.138.206/RS, rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, j. 9.8.10).

E como bem ressaltou a Procuradoria-Geral de Justiça:

“(...) verificam-se presentes a liquidez e a certeza no direito vindicado pela Apelada, que, em plena demonstração de boa-fé, pretendia a finalização de seu processo administrativo fiscal, com julgamento da impugnação do valor cobrado a título de IPTU no ano de 2018, com vistas a

adimplir o crédito tributário.

A jurisprudência pátria está assentada no sentido de que os Processos Administrativos Fiscais (PAFs) devem ser julgados com a devida celeridade, tendo-se em vista os direitos fundamentais do contribuinte. (...)”

Neste sentido, colhe-se dos julgados do Superior Tribunal de Justiça:

"EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO DE ANISTIA POLÍTICA. PROCESSO ADMINISTRATIVO PARALISADO HÁ MAIS DE UM ANO. ATO OMISSIVO. DEMORA INJUSTIFICADA. RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO NÃO OBSERVADA. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. (...) Na forma da jurisprudência deste Superior Tribunal, a Administração não pode demorar excessiva e injustificadamente a decidir processo administrativo de concessão de anistia, violando os princípios da eficiência e da duração razoável do processo, constitucionalmente consagrados, devendo ser observado o prazo do art. 49 da Lei 9.784/1999 (...)"(STJ, MS n. 26.724/DF, rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Seção, j. 10.11.21).

Portanto, a sentença não merece qualquer reparo.

Ante o exposto, NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL, CONHEÇO DO RECURSO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença em sua integralidade, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém (PA), 24 de junho de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 01/07/2024